Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700883-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDNALDO SANTOS FERREIRA RECORRIDO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ADMITIDO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal, in verbis: “Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante, representado pela Defensoria Pública, se insurge contra a decisão proferida pelo Presidente da 2a Turma Recursal, que, após apreciar a admissibilidade em Recurso Extraordinário interposto no PJE 0741776-55.2019.8.07.0016, negou a certificação do trânsito em julgado parcial postulada pelo ora impetrante e manteve sobrestado o feito até a decisão de mérito acerca do Tema 1.002. É o relato do necessário. Decido. A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. A decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal, tendo sido fundamentada na doutrina e em julgados da Corte Superior. Ademais, não foi proferida em fase de cumprimento de sentença (ainda não iniciado). Além disso, mostra-se cabível a possibilidade de início do cumprimento provisório na origem. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, haja vista o ato impugnado tratar-se de decisão prolatada pela Presidência de Turma Recursal. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais, se houver, pelo impetrante. Comunique-se o Juízo prolator da decisão impugnada (Presidente da 2a Turma Recursal). Intime-se. Oportunamente, arquivem-se.”. 3. Na petição ID 19129480 o agravante pugnou pela instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, para que a Turma de Uniformização se manifeste quanto à “competência para processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juiz de Turma Recursal, se da própria Turma ou de outra Turma, a fim de evitar que a própria autoridade coatora julgue a ação mandamental”. 4. Ocorre que a decisão atacada pelo Agravo Interno não está amparada em interpretação do direito material dissonante da que lhe haja dado outra Turma Recursal. Vale dizer, inexiste divergência no que se refere à necessidade de precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal para admissão de mandado de segurança (RITR, Artigo 15). 5. Outrossim, a decisão impugnada no Mandado de Segurança foi prolatada pelo Presidente de outra Turma Recursal, o que afasta o alegado intuito de evitar que “a própria autoridade coatora julgue a ação mandamental”. 6. Nesse contexto, não se vislumbra a necessidade de pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. 7. O ora agravante impetrou mandado de segurança contra decisão proferida pelo Presidente da 2a Turma Recursal, que, após apreciar a admissibilidade em Recurso Extraordinário interposto no PJE 0741776-55.2019.8.07.0016, negou a certificação do trânsito em julgado parcial e manteve sobrestado o feito até a decisão de mérito acerca do Tema 1.002. 8. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o mandamus não deve ser conhecido. 9. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. 10. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. 11. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. 12. A decisão combatida não se mostra teratológica ou ilegal, tendo sido fundamentada na doutrina e em julgados da Corte Superior. Ademais, não foi proferida em fase de cumprimento de sentença (ainda não iniciado). 13. Além disso, mostra-se cabível a possibilidade de início do cumprimento provisório na origem. 14. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). 15. Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, haja vista o ato impugnado tratar-se de decisão prolatada pela Presidência de Turma Recursal. 16. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. 17. Forte nestes argumentos, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 18. Agravo Interno conhecido e improvido. 19. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao “ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5o, XXXVI da CF). Aduz que o art. 523 do CPC possibilita o fracionamento da sentença, por isso a negativa de cisão do trânsito em julgado em julgado parcial é ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões, visto que a parte adversa se constituir como juízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente juntado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). Ademais, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Código de Processo Civil), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Eis um julgado: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inversão do ônus da prova. Descumprimento do onus probandi. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido..(ARE 725615 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015)” Em relação a alegação de ofensa à coisa Julgada, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito